Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 54504546, o SINDIRETA requereu que os autos sejam arquivados provisoriamente até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de ANTONIO LOPES DE MESQUITA (sucedido por LIDIA MARIA DOS SANTOS MESQUITA, WESLEY DOS SANTOS MESQUITA e WELLINGTON DOS SANTOS MESQUITA). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação aos substituídos ANTÔNIO DE SOUZA LIMA, ANTÔNIO FERNANDO TEMPORIM PATRÍCIO, ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA SOBRINHO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTÔNIO ELIAS DA SILVA, ANTONIO EVANGELISTA DE MELO, ANTONIO MARCELINO SOUZA NETO (ID: 10798726, 32176446 E 54216612,). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 54216612). Aguarde-se nos termos do pedido de ID: 54504546. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador